Tribunal: TJPA
Processo: 0830932-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830932-43.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PATIO MARABA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS DO ART. 478 DO CC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

II – Não há omissão quanto ao art. 421-A do Código Civil quando o acórdão embargado examinou, de forma exauriente, a possibilidade de relativização do princípio do pacta sunt servanda diante do caráter extraordinário da pandemia da COVID-19, concluindo pela excepcionalidade da revisão contratual, em consonância com os arts. 317 e 393 do Código Civil.

III – Inexiste contradição no julgado quanto à aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o acórdão identificou, de forma clara e coerente, a presença dos requisitos cumulativos do art. 478 do CC: evento extraordinário e imprevisível (pandemia decretada pelo Poder Público) e onerosidade excessiva para o Embargado, que foi compulsoriamente privado do funcionamento de seu empreendimento.

IV – A determinação de restituição dos valores pagos a maior não configura julgamento extra petita, constituindo consequência lógica e corolário necessário do pedido de revisão contratual acolhido, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), sendo desnecessária formulação de pedido expresso nesse sentido.

V – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do Acórdão prolatado por esta Relatora, que, após correção de erro material reconhecida em embargos anteriores opostos pelo CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ, passou a consignar: "CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos."

A embargante alega, em síntese, a existência de três vícios no acórdão: (i) omissão quanto ao art. 421-A do Código Civil, que consagra o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão dos contratos empresariais; (ii) contradição no que concerne à aplicação da teoria da imprevisão, visto que não teriam sido demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 478 do CC, especialmente a extrema vantagem para uma das partes; e (iii) contradição decorrente de alegado julgamento extra petita, na medida em que o juízo teria determinado a restituição de valores sem que tal pedido houvesse sido formulado na petição inicial.

A embargante sustenta que o contrato de demanda de energia elétrica é de natureza empresarial, celebrado com consumidor do Grupo A, em alta tensão, presumindo-se paridade e simetria negocial entre as partes, o que afastaria a intervenção judicial ampla. Aduz, ainda, que a pandemia, por si só, não autoriza a revisão automática do contrato, e que a suspensão da cláusula de demanda ativa ocasiona desequilíbrio em desfavor da Concessionária, que permanece obrigada a remunerar a geradora de energia sem receber a contraprestação da parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões pelo CONDOMÍNIO PÁTIO MARABÁ (ID 219514268), pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, e pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do suposto caráter protelatório do recurso.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

V O T O

Recebo o recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o disposto no art. 421-A do Código Civil, introduzido pela Lei n.º 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), que consagra o princípio da intervenção mínima nos contratos civis e empresariais e a excepcionalidade da revisão contratual.

A arguição não prospera.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a omissão apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração é aquela de caráter decisório, ou seja, aquela referente a ponto ou questão sobre os quais o julgador deveria ter se pronunciado e silenciou completamente, de forma que influenciaria o resultado do julgamento. Não configura omissão a mera ausência de referência expressa a dispositivo legal específico, quando a matéria nele tratada foi, ainda que implicitamente, enfrentada pelo decisum.

No caso em apreço, o acórdão embargado analisou pormenorizadamente a possibilidade de revisão do contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) em razão da pandemia da COVID-19, fundamentando-se na excepcionalidade do evento, na quebra da base objetiva do negócio jurídico e na aplicação da teoria da imprevisão. A conclusão pela revisão foi tomada de forma expressa e motivada, consignando-se tratar de medida excepcional e temporária, diante de circunstâncias absolutamente extraordinárias.

O princípio da intervenção mínima, consagrado no art. 421-A do CC, não foi ignorado pelo acórdão — ao contrário, foi sopesado com outros vetores do direito contratual, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, concluindo-se que a situação concreta autorizava, de forma excepcional, a intervenção judicial para reequilíbrio das prestações. Trata-se, portanto, de opção interpretativa adotada fundamentadamente pelo colegiado, e não de omissão sobre a matéria.

Ademais, o próprio art. 421-A, inciso III, do CC ressalva que "a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada" — e é exatamente com esse caráter excepcional e limitado, adstrito ao período pandêmico, que a revisão foi deferida no caso concreto, em plena consonância com o preceito legal invocado.

Nesse contexto, o que pretende a embargante é, na realidade, a rediscussão do mérito da causa sob o manto de uma omissão inexistente, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO

A embargante arguiu contradição no acórdão ao argumento de que a teoria da imprevisão não poderia ter sido aplicada sem a verificação expressa e cumulativa dos requisitos previstos no art. 478 do Código Civil, especialmente a "extrema vantagem para a outra parte", elemento que, segundo sustenta, estaria ausente no caso, já que a Concessionária não auferiria qualquer proveito com a situação.

O argumento não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre as premissas adotadas pelo acórdão e a conclusão nele alcançada, tornando o decisum logicamente incompatível consigo mesmo. Não se admite o uso dos embargos para apontar suposta dissonância entre o julgado e a tese sustentada pela parte, tampouco para obter nova análise dos elementos fáticos e jurídicos já apreciados.

No caso em exame, o acórdão identificou, de forma clara e coerente, a presença dos pressupostos para a incidência da teoria da imprevisão: (i) o evento extraordinário e imprevisível, materializado na pandemia da COVID-19 e nas medidas de restrição e fechamento compulsório decretadas pelo Poder Público; e (ii) a onerosidade excessiva para o Embargado, que, privado de suas atividades comerciais por determinação estatal, viu-se obrigado a arcar com o pagamento da demanda contratada mesmo sem consumir a energia correspondente.

Quanto ao requisito da "extrema vantagem para a outra parte", é curial salientar que a doutrina e a jurisprudência dominantes admitem a aplicação da teoria da imprevisão com base no art. 478 do CC quando verificada a onerosidade excessiva para um dos contratantes, ainda que não se configure vantagem equivalente para o outro, especialmente em contratos de trato sucessivo, como é o caso. Nesse sentido, a revisão contratual visa, antes de tudo, ao reequilíbrio das prestações e à preservação da base objetiva do negócio, e não necessariamente à compensação de um ganho excessivo da parte contrária.

Outrossim, o que a embargante qualifica como "contradição" não passa da reiteração de seus argumentos de defesa, já examinados e afastados pelo colegiado. A simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A embargante sustenta, por fim, a ocorrência de contradição decorrente de suposto julgamento extra petita, na medida em que o acórdão teria mantido a condenação à restituição de valores pagos a maior, sem que tal pedido houvesse sido formulado na petição inicial.

A arguição também não merece acolhida.

Com efeito, a restituição dos valores pagos em excesso em razão da aplicação da cláusula contratual posteriormente revista não constitui pedido autônomo, mas sim consequência lógica, natural e necessária da procedência do pedido revisional. Trata-se de corolário indissociável da tutela jurisdicional deferida: se a cláusula de demanda ativa foi revista com efeitos ao período pandêmico, e se a parte já adimpliu valores calculados com base na cláusula revisada, a restituição do excesso é imperativo decorrente diretamente do princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), independentemente de pedido expresso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que pedidos implícitos, como juros moratórios, correção monetária e restituição de parcelas pagas indevidamente em decorrência de revisão contratual deferida, não configuram julgamento extra petita, porquanto integram o próprio conteúdo do pedido principal, dele decorrendo como efeito natural e esperado.

Dessa forma, não há qualquer vício de julgamento extra petita a ser sanado, tampouco contradição entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada no acórdão embargado.

V – DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O embargado postulou a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos possuiriam caráter manifestamente protelatório.

Embora os vícios apontados não se configurem no caso em apreço, entendo que a embargante exerceu seu direito recursal dentro dos limites da razoabilidade, invocando fundamentos jurídicos minimamente plausíveis e com claro propósito de prequestionamento da matéria. Não se verifica, portanto, o manifesto propósito protelatório que justificaria a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Assim, deixo de aplicar a multa requerida.

Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, registrando-se o prequestionamento das matérias suscitadas para os fins do art. 1.025 do CPC.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026